Tribunal: TCU
Processo: 034.725/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11906/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.725/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Maria Leonello Castro (XXX.957.728-XX); Ana Marcia Fiorante Capello Pizani (XXX.591.158-XX); Ana Maria de Freitas Bueno Ferreira (XXX.764.358-XX); Cristiano Tadeu Papa (XXX.751.268-XX); Eliana Casacchi Cabral Missura (XXX.849.738-XX); Gislaine Picon de Souza (XXX.152.508-XX); Marilda Helena Silva (XXX.805.768-XX); Regina Helena Bragagnole Cambauva (XXX.066.208-XX); Regina Helena Leme da Silva (XXX.628.828-XX); Sueli Donizetti Delsotto (XXX.260.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.